Tribunal: TJDFT
Processo: 0750366-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos etc. MARIA EUFRASIA DA SILVA interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra Decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (proc. 0738034-33.2020.8.07.0001), postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte requerida (id. 21653546). Sustenta, em síntese, que sempre foi adimplente com o plano de saúde, mas que quando precisou utilizar em razão de tratamento oftalmológico, descobriu que o plano de saúde foi cancelado sem ter recebido qualquer notificação. Ressalta que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo do dano) encontra-se consolidado, uma vez que se encontra sem a assistência do plano de saúde em plena pandemia e necessitando de tratamento oftalmológico. Assim, requer a concessão da "tutela de urgência antecipatória, sendo a parte agravada impelida a se abster de suspender, cancelar ou interromper os serviços do plano de saúde nos termos antes contratados, ainda que verificada inadimplência da parte Agravante enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia COVID-19", e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-seo pedido liminar. Sem preparo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto se volta contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Confira-se-lhe o teor: A autora não indica situação concreta que justifique o reconhecimento do perigo da demora. Desta forma e ainda considerando que, ao que parece, o motivo do cancelamento remonta ao ano de 2019, apreciarei o pedido de tutela de urgência após a resposta. (id. 21653546) Sobre as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, dispõe o artigo 1015, I, do CPC/15: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O artigo 203, por sua vez, ao definir em que consistem os pronunciamentos do juiz, estabelece: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário Considerando, portanto, que decisão interlocutória requer a existência de carga decisória, conforme expressa previsão do § 2o do artigo 203 do NCPC, depreende-se que o pronunciamento judicial que versa sobre tutela provisória e que se sujeita a agravo de instrumento, nos termos do inciso I do artigo 1015, não poderá ser qualquer pronunciamento do juiz praticado no processo, ainda que diante do pedido de tutela provisoria, mas o ato judicial que o analisa. Se assim não o faz, não passará de mero despacho, contra o qual não cabe recurso algum nos exatos termos do artigo 1.001 do NCPC. No caso, o ato judicial atacado não apreciou o pedido de tutela provisória, mas somente condicionou a análise à manifestaçao da parte Ré, não havendo qualquer possibilidade de se conhecer o que pensa o juíz a respeito do pedido, o qual inclusive poderá até mesmo deferir no futuro. Houve apenas uma dilação no tempo. Quanto à tese no sentido de que há probabilidade do direito e perigo de dano, tenho que não supre a imprescindibilidade de pronunciamento monocrático, sem o qual descabe cogitar da possibilidade de interposição recursal, sob pena de supressão de instância. Poderá a parte, contudo, reiterando a urgência que considera existir, provocar o magistrado a emitir juizo acerca da questão, sem dilaçoes no tempo. E se entender que houve erro de procedimento, poderá fazer uso das medidas cabíveis, mas não da interposição de agravo de instrumento, pois incabível ante a ausência de ato judicial de conteúdo decisório. Sobre o descabimento do agravo de instrumento em situações semelhantes, há muito este eg. Tribunal vem assim decidindo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015 1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciado após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2.. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.Agravo regimental conhecido e não provido.(Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135) Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 05 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator